Tribunal: STJ
Processo: 5016839-22.2021.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060644 - RS(2025/0374490-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JONATAN DUARTE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FRAÇÃO REDUTORA
SUPERAÇÃO.
DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que, no âmbito
de agravo em recurso especial manejado pelo Ministério Público estadual, conheceu do
agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de restabelecer a
fração de redução da tentativa no patamar de
com o consequente restabelecimento da
1/3,
pena fixada na sentença em 11 anos de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão
recorrido.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de
homicídio qualificado tentado. Em apelação, o Tribunal de origem, por maioria, deu
parcial provimento ao recurso defensivo para readequar a fração redutora da tentativa
para
fixando a pena definitiva em 8 anos e 3 meses de reclusão, mantidas as demais
1/2,
disposições da sentença, sendo desacolhidos os embargos de declaração.
3. O recurso especial ministerial alegou contrariedade ao
II, do Código Penal, ao
art. 14,
argumento de que a fração de diminuição da tentativa foi fixada em patamar
incompatível com o iter criminis efetivamente percorrido, pois o réu efetuou disparos de
arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na região da mama esquerda, próxima ao
coração, sendo juridicamente irrelevantes, para a definição da fração redutora, a posterior
condução da vítima a atendimento médico e a constatação pericial de ausência de perigo
atual de vida.
4. A decisão monocrática agravada afastou o óbice da
, por entender que a
Súmula 7/STJ
controvérsia dizia respeito à revaloração jurídica de premissas fáticas expressamente
fixadas no acórdão recorrido, concluindo pela inadequação da fração de
e
1/2
restabelecendo a redução mínima de
em razão do avançado grau de execução
1/3,
evidenciado pelo disparo em região vital.
5. No agravo regimental, a defesa sustenta que a revisão da fração da tentativa
demandaria reexame aprofundado das circunstâncias fáticas, em especial do iter criminis
Documento eletrônico VDA56572440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 662643f8-053a-4ae0-a40b-4cdeec98a549

percorrido, o que atrairia a incidência da
, apontando que o laudo pericial
Súmula 7/STJ
teria concluído pela ausência de perigo à vida e que o agente conduziu a vítima ao
atendimento médico, elementos que justificariam a fixação da redutora em 1/2.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exame do iter criminis para fins de
definição da fração redutora da tentativa, à luz do
II, do Código Penal, demanda
art. 14,
reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da
; e (ii) a fração
Súmula 7/STJ
de
fixada pelo Tribunal de origem, mostra-se juridicamente compatível com o grau
1/2,
de desenvolvimento da execução homicida, diante do disparo de arma de fogo que
atingiu região torácica vital próxima ao coração, consideradas as circunstâncias
posteriores ao fato (condução da vítima ao hospital e ausência de perigo atual de vida).
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A insurgência defensiva não infirma os fundamentos da decisão monocrática, que
apenas procedeu à revaloração jurídica de premissas fáticas expressamente assentadas no
acórdão recorrido, sem revolver o conteúdo do laudo pericial ou da prova oral, razão pela
qual não incide o óbice da
.
Súmula 7/STJ
8. A fração de diminuição da pena nos casos de crime tentado deve ser estabelecida
segundo critério objetivo, em relação inversamente proporcional ao iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que quanto mais avançada e próxima da consumação a
execução, menor será a fração redutora; quanto mais distante da consumação, maior será
a redução.
9. As premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido dão conta de que a vítima foi
alvejada por disparo de arma de fogo em região torácica de inequívoca sensibilidade
vital, na área da mama esquerda, próxima ao coração, o que revela estágio executivo
avançado e acentuada proximidade da consumação, incompatíveis com a aplicação da
fração de
mostrando-se adequada a redução mínima de
1/2,
1/3.
10. O iter criminis, para fins de dosimetria da tentativa, deve ser aferido a partir da
aproximação objetiva à consumação no momento da ação delitiva, sendo juridicamente
secundárias, para esse juízo específico, as condutas supervenientes que contribuam para
evitar o resultado (como a condução da vítima ao hospital) ou a posterior constatação
pericial de ausência de perigo atual de vida, pois tais elementos não alteram o grau de
desenvolvimento da execução já concretizada.
11. O voto vencido no Tribunal de origem, ao reputar mais adequada a fração de
em
1/3
razão do percurso considerável do iter criminis, harmoniza-se com a teoria objetiva da
tentativa e com o critério normativo do
II, do Código Penal, ao passo que o
art. 14,
acórdão majoritário sobrevalorizou circunstâncias posteriores ao núcleo executivo, em
descompasso com essa orientação.
12. A decisão agravada limitou-se a restaurar a correta interpretação do
II, do
art. 14,
Código Penal, com base em fatos incontroversos, sem extrapolar a competência desta
Corte nem substituir a valoração probatória das instâncias ordinárias, razão pela qual
deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: agravo regimental desprovido, mantida integralmente a
decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial ministerial para restabelecer
a fração redutora da tentativa em
e a pena de 11 anos de reclusão, preservados os
1/3
demais termos do acórdão recorrido.
Tese de julgamento:
1. A revaloração jurídica de premissas fáticas expressamente fixadas no acórdão
recorrido, para fins de definição da fração redutora da tentativa, não implica reexame de
provas nem encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
2. A fração de diminuição da pena no crime tentado deve observar critério objetivo
Documento eletrônico VDA56572440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 662643f8-053a-4ae0-a40b-4cdeec98a549

inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo cabível a redução mínima
quando a execução atinge, por meio idôneo, região corporal vital que revela acentuada
proximidade da consumação.
3. Circunstâncias supervenientes ao núcleo executivo do delito, como a condução da
vítima ao atendimento médico e a posterior constatação de ausência de perigo atual de
vida, não interferem na aferição do iter criminis para fins de fixação da fração redutora
da tentativa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
II;
.
art. 14,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
853.330/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
708.681/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.02.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 662643f8-053a-4ae0-a40b-4cdeec98a549

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060644 - RS(2025/0374490-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JONATAN DUARTE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FRAÇÃO REDUTORA
SUPERAÇÃO.
DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que, no âmbito
de agravo em recurso especial manejado pelo Ministério Público estadual, conheceu do
agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de restabelecer a
fração de redução da tentativa no patamar de
com o consequente restabelecimento da
1/3,
pena fixada na sentença em 11 anos de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão
recorrido.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de
homicídio qualificado tentado. Em apelação, o Tribunal de origem, por maioria, deu
parcial provimento ao recurso defensivo para readequar a fração redutora da tentativa
para
fixando a pena definitiva em 8 anos e 3 meses de reclusão, mantidas as demais
1/2,
disposições da sentença, sendo desacolhidos os embargos de declaração.
3. O recurso especial ministerial alegou contrariedade ao
II, do Código Penal, ao
art. 14,
argumento de que a fração de diminuição da tentativa foi fixada em patamar
incompatível com o iter criminis efetivamente percorrido, pois o réu efetuou disparos de
arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na região da mama esquerda, próxima ao
Documento eletrônico VDA56572443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:20
Código de Controle do Documento: 425e62f0-03b9-4406-8d54-7155d20898c0

coração, sendo juridicamente irrelevantes, para a definição da fração redutora, a posterior
condução da vítima a atendimento médico e a constatação pericial de ausência de perigo
atual de vida.
4. A decisão monocrática agravada afastou o óbice da
, por entender que a
Súmula 7/STJ
controvérsia dizia respeito à revaloração jurídica de premissas fáticas expressamente
fixadas no acórdão recorrido, concluindo pela inadequação da fração de
e
1/2
restabelecendo a redução mínima de
em razão do avançado grau de execução
1/3,
evidenciado pelo disparo em região vital.
5. No agravo regimental, a defesa sustenta que a revisão da fração da tentativa
demandaria reexame aprofundado das circunstâncias fáticas, em especial do iter criminis
percorrido, o que atrairia a incidência da
, apontando que o laudo pericial
Súmula 7/STJ
teria concluído pela ausência de perigo à vida e que o agente conduziu a vítima ao
atendimento médico, elementos que justificariam a fixação da redutora em 1/2.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exame do iter criminis para fins de
definição da fração redutora da tentativa, à luz do
II, do Código Penal, demanda
art. 14,
reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da
; e (ii) a fração
Súmula 7/STJ
de
fixada pelo Tribunal de origem, mostra-se juridicamente compatível com o grau
1/2,
de desenvolvimento da execução homicida, diante do disparo de arma de fogo que
atingiu região torácica vital próxima ao coração, consideradas as circunstâncias
posteriores ao fato (condução da vítima ao hospital e ausência de perigo atual de vida).
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A insurgência defensiva não infirma os fundamentos da decisão monocrática, que
apenas procedeu à revaloração jurídica de premissas fáticas expressamente assentadas no
acórdão recorrido, sem revolver o conteúdo do laudo pericial ou da prova oral, razão pela
qual não incide o óbice da
.
Súmula 7/STJ
8. A fração de diminuição da pena nos casos de crime tentado deve ser estabelecida
segundo critério objetivo, em relação inversamente proporcional ao iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que quanto mais avançada e próxima da consumação a
execução, menor será a fração redutora; quanto mais distante da consumação, maior será
a redução.
9. As premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido dão conta de que a vítima foi
alvejada por disparo de arma de fogo em região torácica de inequívoca sensibilidade
vital, na área da mama esquerda, próxima ao coração, o que revela estágio executivo
avançado e acentuada proximidade da consumação, incompatíveis com a aplicação da
fração de
mostrando-se adequada a redução mínima de
1/2,
1/3.
Documento eletrônico VDA56572443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:20
Código de Controle do Documento: 425e62f0-03b9-4406-8d54-7155d20898c0

10. O iter criminis, para fins de dosimetria da tentativa, deve ser aferido a partir da
aproximação objetiva à consumação no momento da ação delitiva, sendo juridicamente
secundárias, para esse juízo específico, as condutas supervenientes que contribuam para
evitar o resultado (como a condução da vítima ao hospital) ou a posterior constatação
pericial de ausência de perigo atual de vida, pois tais elementos não alteram o grau de
desenvolvimento da execução já concretizada.
11. O voto vencido no Tribunal de origem, ao reputar mais adequada a fração de
em
1/3
razão do percurso considerável do iter criminis, harmoniza-se com a teoria objetiva da
tentativa e com o critério normativo do
II, do Código Penal, ao passo que o
art. 14,
acórdão majoritário sobrevalorizou circunstâncias posteriores ao núcleo executivo, em
descompasso com essa orientação.
12. A decisão agravada limitou-se a restaurar a correta interpretação do
II, do
art. 14,
Código Penal, com base em fatos incontroversos, sem extrapolar a competência desta
Corte nem substituir a valoração probatória das instâncias ordinárias, razão pela qual
deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: agravo regimental desprovido, mantida integralmente a
decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial ministerial para restabelecer
a fração redutora da tentativa em
e a pena de 11 anos de reclusão, preservados os
1/3
demais termos do acórdão recorrido.
Tese de julgamento:
1. A revaloração jurídica de premissas fáticas expressamente fixadas no acórdão
recorrido, para fins de definição da fração redutora da tentativa, não implica reexame de
provas nem encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
2. A fração de diminuição da pena no crime tentado deve observar critério objetivo
inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo cabível a redução mínima
quando a execução atinge, por meio idôneo, região corporal vital que revela acentuada
proximidade da consumação.
3. Circunstâncias supervenientes ao núcleo executivo do delito, como a condução da
vítima ao atendimento médico e a posterior constatação de ausência de perigo atual de
vida, não interferem na aferição do iter criminis para fins de fixação da fração redutora
da tentativa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
II;
.
art. 14,
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56572443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:20
Código de Controle do Documento: 425e62f0-03b9-4406-8d54-7155d20898c0

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
853.330/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
708.681/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.02.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JONATAN DUARTE DA
SILVA contra decisão monocrática que, no âmbito do agravo em recurso especial
manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de
restabelecer a fração de redução da tentativa no patamar de
(um terço), com o
1/3
consequente restabelecimento da pena fixada na sentença em 11 (onze) anos de reclusão,
mantidos os demais termos do acórdão recorrido.
Consta dos autos que o ora agravante foi submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri e condenado pela prática de homicídio qualificado tentado. Em sede de
apelação, a 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
por maioria, deu parcial provimento ao recurso defensivo para readequar a fração
redutora da tentativa ao patamar de
(metade), fixando a pena definitiva em 8 (oito)
1/2
anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantidas as demais
disposições da sentença. Os embargos de declaração subsequentes foram desacolhidos
(fls. 302-314).
No recurso especial, o Ministério Público estadual sustentou contrariedade ao
II, do Código Penal, ao fundamento de que a fração de diminuição da tentativa
art. 14,
teria sido fixada em patamar incompatível com o
efetivamente percorrido,
iter criminis
porquanto o réu efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na região
da mama esquerda, próxima ao coração, sendo juridicamente irrelevantes, para esse
específico efeito, o fato de tê-la posteriormente conduzido a atendimento médico e a
constatação pericial de ausência de perigo atual de vida (fls. 328-335).
A decisão monocrática ora agravada afastou o óbice da
, ao
Súmula 7/STJ
fundamento de que a controvérsia não demandava revolvimento do acervo fático-
probatório, mas mera revaloração jurídica de premissas fáticas expressamente fixadas no
acórdão recorrido. No mérito, concluiu pela inadequação da redução em fração de 1/2,
por reputar que o atingimento da vítima mediante disparo de arma de fogo em região
vital evidenciava acentuado avanço da execução homicida e elevada proximidade da
consumação, circunstância apta a justificar a incidência da minorante no patamar mínimo
de
(fls. 386-390).
1/3
Documento eletrônico VDA56572443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:20
Código de Controle do Documento: 425e62f0-03b9-4406-8d54-7155d20898c0

Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão
agravada merece reconsideração, uma vez que a revisão da fração da tentativa exigiria
exame aprofundado das circunstâncias fáticas do caso concreto, especialmente do iter
percorrido, o que atrairia a incidência da
. Afirma que as
criminis
Súmula 7/STJ
instâncias ordinárias, com base no laudo pericial e nos elementos concretos dos autos,
concluíram que as lesões não causaram perigo à vida da vítima e que o agente a conduziu
a atendimento médico de urgência, circunstâncias que justificariam a fixação da redutora
em
Requer, ao final, o juízo de retratação ou a submissão do feito ao Colegiado, para
1/2.
que seja provido o agravo regimental e desprovido o recurso especial ministerial (fls.
399-406).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A insurgência defensiva não logra infirmar os fundamentos da decisão
monocrática, a qual deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora
submeto ao Colegiado com os acréscimos que seguem.
A controvérsia devolvida a exame diz respeito, em primeiro plano, à própria
cognoscibilidade do recurso especial ministerial, vale dizer, à incidência, ou não, do
óbice consubstanciado na
. Superada essa questão, discute-se a correta
Súmula 7/STJ
subsunção jurídica das premissas fáticas estabilizadas no acórdão recorrido ao
II,
art. 14,
do Código Penal, para fins de definição da fração redutora inerente à tentativa.
A defesa insiste em que a aferição do
reclamaria,
iter criminis
necessariamente, o reexame da prova produzida, sendo inviável, em recurso especial, a
revisão da fração fixada pelo Tribunal de origem. Não lhe assiste razão.
A decisão agravada consignou que a insurgência ministerial não pretendia
alterar a moldura fática estabelecida pelas instâncias ordinárias, nem tampouco revolver
o conteúdo do laudo pericial ou da prova oral. O que se devolveu a esta Corte foi,
precisamente, a requalificação jurídica de fatos incontroversos e expressamente
reconhecidos no acórdão recorrido, entre os quais sobressai o dado de que a vítima foi
atingida por disparo de arma de fogo em região torácica vital, na área da mama esquerda,
próxima ao coração.
Nessa conformação, não se está diante de pretensão voltada à rediscussão de
fatos, mas de típico juízo de direito sobre a adequação da fração redutora eleita à luz do
Documento eletrônico VDA56572443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:20
Código de Controle do Documento: 425e62f0-03b9-4406-8d54-7155d20898c0

critério normativo que rege a tentativa. E, como é cediço, a revaloração jurídica de
premissas fáticas fixadas na origem é plenamente compatível com a via especial, não
incidindo, em tais hipóteses, a vedação da
.
Súmula 7/STJ
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a fração de
diminuição da pena, nos casos de crime tentado, deve ser estabelecida segundo critério
objetivo, em relação inversamente proporcional ao
percorrido pelo agente.
iter criminis
Quanto mais próximo da consumação se encontrar o curso executivo, menor será a
fração de diminuição; quanto mais distante, maior será a redução. Esse entendimento, de
resto, foi adequadamente destacado na decisão agravada, com apoio em precedentes
recentes desta Corte, dentre os quais o AgRg no HC n.
Rel. Ministro
853.330/PR,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
e o AgRg no HC n.
26/3/2025,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
708.681/SP,
8/2/2022.
O ponto nuclear, portanto, reside em saber se, a partir da moldura fática
assentada no acórdão recorrido, a redução em
mostra-se juridicamente compatível
1/2
com o grau de desenvolvimento da execução homicida.
E a resposta é negativa.
Isso porque o próprio acórdão recorrido reconhece que a vítima foi alvejada
por disparo de arma de fogo em região corporal de inequívoca sensibilidade vital,
próxima ao coração. Tal circunstância, objetivamente considerada, evidencia estágio
executivo avançado e acentuada proximidade da consumação, não se podendo equiparar
a conduta a uma execução embrionária, remota ou apenas tangencial ao resultado
pretendido. Ao contrário, o meio empregado foi idôneo e letal em tese, e a área corpórea
atingida revela aptidão concreta para a produção do resultado morte.
Nessas condições, a fixação da redutora em
distanciou-se do parâmetro
1/2
objetivo traçado pelo
II, do Código Penal.
art. 14,
O acórdão recorrido, ao elevar a fração de diminuição, atribuiu relevo
determinante a fatores juridicamente secundários para esse específico juízo, notadamente
o fato de o agente ter posteriormente encaminhado a vítima ao hospital e a circunstância
de o laudo pericial não haver apontado perigo atual de vida. Sucede, todavia, que tais
elementos não alteram o grau de desenvolvimento da execução no momento em que os
atos executivos foram praticados.
O
, para fins de dosimetria da tentativa, há de ser aferido à vista
iter criminis
da aproximação objetiva da consumação verificada no instante da ação delitiva, e não a
partir de condutas supervenientes que, por fatores posteriores, tenham contribuído para
Documento eletrônico VDA56572443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:20
Código de Controle do Documento: 425e62f0-03b9-4406-8d54-7155d20898c0

evitar o desfecho letal. A conduta de conduzir a vítima ao atendimento médico, ainda que
possa ostentar alguma relevância em outras esferas valorativas, não interfere no dado
nuclear da tentativa, que é o avanço objetivo da execução criminosa.
Da mesma forma, a posterior constatação de ausência de perigo atual de vida
não neutraliza, por si só, a gravidade do avanço executório já concretizado. A teoria
objetiva da tentativa, adotada pelo Código Penal, não autoriza que a fração redutora seja
definida predominantemente por uma leitura retrospectiva do desfecho clínico final,
como se a não consumação, por circunstâncias contingentes, rebaixasse automaticamente
a intensidade do curso executivo anteriormente desenvolvido.
Em crime cometido mediante disparo de arma de fogo em área torácica
próxima ao coração, a proximidade da consumação é juridicamente manifesta. E isso
mesmo que, por circunstâncias alheias à vontade inicial do agente, o resultado letal não
venha a ocorrer.
A defesa invoca precedentes desta Corte no sentido de que a verificação do
pode, em certas hipóteses, atrair o óbice da
. Não se
iter criminis
Súmula 7/STJ
desconhece tal orientação. Ocorre que ela incide, ordinariamente, quando o recorrente
pretende rediscutir a própria conformação dos fatos ou a valoração primária da prova.
Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, em que o dado fático decisivo, o disparo em
região vital, foi expressamente afirmado no acórdão recorrido e tomado como base da
requalificação jurídica promovida na decisão agravada.
Vale dizer: a controvérsia não exigiu nova incursão no material probatório,
mas apenas a correta leitura normativa de fatos já estabilizados.
Registre-se, ademais, que o voto vencido no Tribunal de origem, como bem
observado na decisão monocrática, captou com maior exatidão a lógica jurídico-penal
aplicável ao caso, ao concluir que o acusado desferiu disparos que atingiram a mama
esquerda e o braço direito da vítima, reputando mais adequada a fração de 1/3,
justamente em razão do percurso considerável do
. O acórdão majoritário,
iter criminis
em sentido diverso, terminou por minimizar a relevância objetiva do local atingido e por
sobrevalorizar circunstâncias posteriores ao núcleo executivo, em interpretação que não
se harmoniza com a teoria objetiva da tentativa.
Assim, a decisão agravada não incorreu em qualquer extrapolação cognitiva
vedada pela
, tampouco em indevida substituição da valoração probatória
Súmula 7/STJ
feita na origem. Limitou-se, em estrita observância à competência constitucional desta
Corte, a restaurar a adequada interpretação do
II, do Código Penal a partir de
art. 14,
fatos incontroversos assentados no acórdão recorrido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56572443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:20
Código de Controle do Documento: 425e62f0-03b9-4406-8d54-7155d20898c0

É como voto.
Documento eletrônico VDA56572443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:20
Código de Controle do Documento: 425e62f0-03b9-4406-8d54-7155d20898c0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0374490-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.060.644 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50158779620218210033 50168392220218210033
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JONATAN DUARTE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JONATAN DUARTE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449<501824940:1@
2025/0374490-7 - AREsp 3060644 Petição : 2026/0031131-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:19:20
Código de Controle do Documento: DB298BD0-B8B3-4643-A9AE-D8A99A981223